Tribunal: TJDFT
Processo: 0726490-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FALSA IDENTIDADE, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar o embargante também como incurso no art. 12 da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de munição de uso permitido; (ii) analisar a idoneidade da valoração desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A posse de munições desacompanhadas de arma de fogo não autoriza, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, especialmente quando inserida em contexto de tráfico de drogas.
6. Nos termos do enunciado da Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Magistrado na sentença condenatória, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO:
8. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e parcialmente providos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307. CPP, art. 156. LEI No 11.343/06, art. 33. LEI No 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.032.841/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025. TJDFT, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. TJDFT, Acórdão 2034321, 0751048-45.2024.8.07.0001, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, julgado em 14/08/2025, DJe 29/08/2025.